Tribunal: TJES
Processo: 5008183-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADAIL DOS REIS PIRES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES PELOS CORREIOS E POR EDITAL. VÍCIO INSANÁVEL. IMPRESCRITIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO (R$ 428,88). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008183-62.2023.8.08.0035

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ADAIL DOS REIS PIRES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8724503).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
prescrição da pretensão autoral de anulação de processo administrativo concluído há mais de cinco anos, nos termos do art. 1.º, do Decreto n.º 20.910/32;
b)
da regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e validade das notificações expedidas;
c)
da validade do auto de infração de trânsito e do processo de cassação da CNH;
d)
pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à prejudicial de mérito arguida pela autarquia recorrente (prescrição quinquenal), não verifico a sua ocorrência, pois, no caso de suposta nulidade acerca da notificação, os atos nulos são imprescritíveis, quando verificada a existência de vício insanável ou ilegalidade no ato administrativo, conforme entendimento do C. STJ (AREsp nº 357865).

Desse modo, consoante acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
a alegação de nulidade do ato administrativo por não respeitar o contraditório e ampla defesa permite que o prejudicado se insurja contra o processo administrativo a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto ao mérito,

entendo que a sentença
de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da
Lei nº 9.099/95, pois
“[...] não há como considerar demonstrado o cumprimento da obrigação
de
expedição das notificações apenas com os documentos juntados aos autos. Os documentos acostados não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, tampouco a via por edital, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações
de
autuação e imposição
de
penalidade”
(
sic
– ID 8724498, negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/
95
, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ora, é sabido que, ocorrendo uma infração de trânsito, é obrigatória a notificação do condutor, tanto da autuação quanto da instauração do procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração, nos termos da súmula nº 312 do STJ, em decorrência da garantia constitucional da ampla defesa e contraditório.

Ademais, de acordo com o disposto nos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, o que não ocorreu na situação
sub examine
.

Assim, diante da evidente irregularidade da notificação do recorrido, configurando, desse modo, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a nulidade dos procedimentos administrativos constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)